Tribunal: STF
Processo: RHC 262953
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 220.813/GO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343 /2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, afasto a tese de ilicitude da prova por suposta ilegalidade na abordagem policial, sendo que a defesa argumenta que a ação se baseou exclusivamente em denúncia anônima, configurando uma "pesca probatória" (fishing expedition). 



    Contudo, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a abordagem não foi arbitrária ou desprovida de lastro, ou seja, a ação policial foi deflagrada a partir de informações detalhadas recebidas pelo serviço de inteligência, que foram corroboradas por diligências em campo, as quais confirmaram a situação de flagrância. 



    Embora deve-se zelar pela proteção contra buscas aleatórias, deve ser reconhecida a validade daquelas que, mesmo iniciadas por notícia anônima, são precedidas por um mínimo de verificação de sua plausibilidade, o que configura a fundada suspeita necessária para a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Não se trata, portanto, de prova ilícita, mas de atuação legítima do Estado no combate à criminalidade. 



    A manutenção da custódia cautelar encontra sólido amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do inequívoco risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, a gravidade do delito não é meramente abstrata, mas se materializa na exorbitante quantidade de droga apreendida: mais de 46 quilos de maconha. A referida quantidade é absolutamente incompatível com a figura de um pequeno ou eventual traficante, indicando, ao contrário, um envolvimento profundo e estruturado com a atividade criminosa e, muito provavelmente, a integração do recorrente em uma organização de maior porte.



    Essa apreensão significativa de entorpecente demonstra, de forma inequívoca, a periculosidade social do agente e o elevado potencial lesivo de sua conduta, que, se não obstada, continuaria a fomentar a criminalidade e a colocar em risco a saúde e a segurança da coletividade. 



    Nesse sentido, a decisão que decreta a prisão com base nesse fundamento não merece qualquer reparo, sendo que essa Corte de Justiça reiteradamente reconhece a quantidade de droga como fator preponderante para aferir a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar. 



    [...]



    Por fim, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente e pelo modus operandi (transporte e armazenamento), demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seria manifestamente insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca, ainda, que “a busca e apreensão decorreram de denúncia anônima, o que, sem prévia verificação mínima pela autoridade policial, configura prova ilícita”. Ao final, requer o provimento do recurso “para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva e garantir ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade”.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 



    De todo modo, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente